Tribunal: TJSP
Processo: 2052941-19.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título judicial. Impenhorabilidade de bem de família. Ausência de comprovação da residência permanente. Ônus da prova do executado. Decisão reformada. Recurso provido.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu a alegação de impenhorabilidade do imóvel penhorado no cumprimento de sentença em ação

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título judicial. Impenhorabilidade de bem de família. Ausência de comprovação da residência permanente. Ônus da prova do executado. Decisão reformada. Recurso provido.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu a alegação de impenhorabilidade do imóvel penhorado no cumprimento de sentença em ação monitória. O imóvel, segundo o executado, seria o único de sua propriedade e destinado à moradia de sua família. A agravante pleiteia a reforma da decisão, sob o fundamento de que não houve comprovação da condição de bem de família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível o exame da alegação de impenhorabilidade formulada fora do prazo legal; (ii) definir se o imóvel penhorado pode ser considerado bem de família, à luz das provas apresentadas nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade do bem de família constitui matéria de ordem pública e pode ser alegada a qualquer tempo, inclusive por simples petição, conforme orientação do STJ e reiterada jurisprudência do TJSP.
4. O art. 1o da Lei no 8.009/90 garante a impenhorabilidade do imóvel utilizado como residência permanente da entidade familiar, sendo ônus do devedor a demonstração inequívoca dessa condição.
5. No caso, o executado não apresentou prova suficiente de que reside de forma permanente no imóvel penhorado, limitando-se a juntar certidões e documentos pessoais, sem qualquer comprovante de residência ou evidência concreta de utilização do bem como moradia.
6. A ausência de prova da destinação residencial do imóvel impede o reconhecimento da impenhorabilidade, devendo prevalecer a penhora anteriormente realizada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. A impenhorabilidade do bem de família pode ser alegada a qualquer tempo, por se tratar de matéria de ordem pública.
2. O ônus de provar que o imóvel penhorado é utilizado como residência permanente da entidade familiar recai sobre quem alega.
3. A ausência de comprovação inequívoca do uso residencial impede o reconhecimento da impenhorabilidade do bem, sendo válida a penhora.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015, parágrafo único; Lei no 8.009/90, arts. 1o e 5o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.919.207/ES, rel. Min. Moura Ribeiro, j. 20.03.2023;
TJSP, AI 2156672-65.2024.8.26.0000, rel. Des. Vicentini Barroso, j. 16.08.2024; TJSP, AI 2252331-38.2023.8.26.0000, rel. Des. Mendes Pereira, j. 16.04.2024;